Tribunal: TJDFT
Processo: 0725525-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725525-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PENINA SILVA PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PENINA SILVA PEREIRA DOS SANTOS para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença que move em desfavor do agravado DISTRITO FEDERAL, que condicionou o levantamento de valores e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante alega, em suma, que inexiste controvérsia processual ou pedido a justificar a suspensão do feito, mormente quando lastreado em ação rescisória cujo título difere daquele que é objeto do presente cumprimento de sentença. Defende que a verba executada é de natureza alimentar, aprovada em lei com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado, razão pela qual não se poderia condicionar o levantamento de quaisquer valores ao seu trânsito em julgado. Pede a reforma. Preparo não realizado, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n. 32.159/97 proposta pelo SINDIRETA, visando o pagamento do benefício alimentação suprimido pelo DL n. 16.990/1995. Aduz o agravante que foi servidor público do Distrito Federal, no período compreendido entre janeiro de 1996 e abril de 2002, filiado ao SINDIRETA, motivo pelo qual entende fazer jus ao benefício postulado. Pois bem. Inicialmente, deve ser observado que a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo ente distrital agravado para desconstituir o Acórdão n. 1316826, proferido pela 3o Turma Cível, que negou provimento ao recurso do ente federativo e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF), “para condenar o réu na obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’”. Portanto, ab initio, o cumprimento de sentença originariamente ajuizado pelo agravante não possui relação com a ação rescisória em questão, de maneira que a decisão ressoa equivocada ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado da lide em comento. Outrossim, ainda que referida ação rescisória se amoldasse à causa de pedir lastreada no cumprimento de sentença movido pelo agravante, a decisão agravada continuaria a merecer reforma. A coisa julgada é protegida constitucionalmente (CF/88, art. 5o, XXXVI), de maneira que somente em situações excepcionais pode ser impedida de produzir todos os seus efeitos, até mesmo porque o art. 508 do CPC preconiza que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Assim sendo, a suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória somente seria possível se concedida tutela provisória, conforme se infere do art. 969 do CPC, o que não ocorreu no caso em apreço. Por fim, anote-se que o título judicial objeto do cumprimento de sentença está revestido dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, pelo menos enquanto não desconstituído em ação própria, o que ainda não ocorreu. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator